Tribunal: TJSP
Processo: 1005835-96.2017.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Diabetes Mellitus tipo II – Responsabilidade solidária - Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Não aplicação do tema 106 do STJ – Necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos acostados nos autos – Falta de interesse de agir quanto ao

Ementa:

APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Diabetes Mellitus tipo II – Responsabilidade solidária - Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Não aplicação do tema 106 do STJ – Necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos acostados nos autos – Falta de interesse de agir quanto ao medicamento Vildagliptina 50mg - Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005835-96.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante FRANCISCA
DE SOUZA CRISPIM e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE OURINHOS e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005835-96.2017.8.26.0408 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária no 1005835-96.2017.8.26.0408 (Digital)
Comarca:
Ourinhos
3a Vara Cível
Apelante:
FRANCISCA DE SOUZA CRISPIM
Recorrente:
Apelada:
Interessado:

JUÍZO EX OFFICIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURINHOS
Voto no 22.684
APELAÇÃO/REMESA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

Diabetes Mellitus tipo II Responsabilidade solidária - Obrigação
do Poder Público Direito que decorre da aplicação do artigo 196
da Constituição Federal Não aplicação do tema 106 do STJ
Necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos
acostados nos autos
Falta de interesse de agir quanto ao
medicamento Vildagliptina 50mg - Apelação e Remessa
Necessária parcialmente providas.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCA DE
SOUZA CRISPIM em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, indicando como
autoridade coatora o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURINHOS, pretendendo
compelir o Poder Público a lhe fornecer os medicamentos Vildagliptina 50mg;
Pioglitasona 30mg; e Dapagliflozina 10mg, por ser portadora de Diabetes Mellitus
tipo II e não ter condições de adquirir os medicamentos de que necessita para o
tratamento da doença (fls. 01/09).
A r. sentença de fls. 250/253, cujo relatório se adota, concedeu
parcialmente a ordem, para determinar que a impetrada forneça à impetrante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005835-96.2017.8.26.0408 -Voto no
3
medicação Dapagliflozina 10mg, mediante a exibição de receituário médico a ser
atualizado semestralmente.
Inconformada, apela FRANCISCA
DE SOUZA CRISPIM (fls.
257/264), sustentando, em síntese, a responsabilidade solidária da União, Estados e
Municípios pelo fornecimento de medicamentos e a imprescindibilidade da medicação
pleiteada.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 276/280,
opinando pelo parcial provimento do recurso.
Recurso regularmente processado e sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, destaque-se que houve a modulação dos efeitos do
Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo Tema no 106) e a tese nele
fixada se aplica exclusivamente aos processos distribuídos após o fim do julgamento
daquele recurso, cujo acórdão foi publicado em 04.05.2018. Portanto, não incide o
mencionado paradigma no presente feito.
Pretende a Impetrante, diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo
II, compelir o Poder Público a lhe fornecer os medicamentos Vildagliptina 50mg;
Pioglitasona 30mg; e Dapagliflozina 10mg, tendo em vista que não possui condições
de adquirir os medicamentos de que necessita (fls. 01/09).
De início, em sede de Reexame Necessário, mantém-se a
condenação da Municipalidade ao fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg,
pois foi devidamente apresentado relatório médico fundamentado e circunstanciado
que comprova o estado de saúde da Impetrante e a necessidade do medicamento (fl.
34/35).
Quanto ao recurso de apelação, este comporta parcial provimento.
Insta ressaltar que a responsabilidade do Poder Público de dar
atendimento à Autora, conforme relacionado na inicial, encontra-se disposta no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005835-96.2017.8.26.0408 -Voto no
4
196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O direito à saúde, a par de seu caráter programático, confere aos
indivíduos pretensões concretas contra o Estado, podendo obrigá-lo a adotar
condutas que visem à promoção da saúde de um cidadão determinado. O E. Supremo
Tribunal Federal pacificou tal entendimento:
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o
art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático,
o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios
necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma
pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento
médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município
providenciá-lo. (STF, Agravo de Instrumento 550.530-AgR, Relator
Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgamento em
26/06/2012).
Registre-se que o artigo 23, II, da Constituição da República,
estabelece a partilha de atribuições na Federação, prescrevendo ser de competência
comum da União, dos Estados e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Assim, diante da obrigação de assistência à saúde ser solidária
e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas autarquias, qualquer
delas pode ser acionada pelos cidadãos em caso de necessidade.
Por sua vez, o direito à saúde pode ser satisfeito por meio do
fornecimento de medicamentos aos indivíduos que não possuem meios de custeá-los.
Esta faculdade é alçada pela Suprema Corte à direito fundamental, como se lê no
excerto abaixo:
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes
federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que,
uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no
espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005835-96.2017.8.26.0408 -Voto no
5
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a
devida prestação jurisdicional. (STF, RE 607.381-AgR, Relator Ministro
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgamento em 31/05/2011).
No mesmo sentido: STF, Agravo em Recurso Extraordinário 774.391-
AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgamento
em 18/02/2014; STF, Agravo de Instrumento 857.273-AgR, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgamento em 19/11/2013;
STF, Agravo de Instrumento 553.712-AgR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgamento em 19/05/2009; STF,
Agravo de Instrumento 604.949-AgR, Relator Ministro EROS GRAU,
Segunda Turma, julgamento em 24/10/2006.
Neste contexto, o medicamento Pioglitasona 30mg também deve
ser concedido pelo Apelado, já que não se aplica o tema 106 do STJ, e, para seu
fornecimento, basta que a Impetrante ingresse em juízo e apresente o relatório
médico do profissional que a acompanha, além de ter sido comprovado sua
necessidade (fls. 26/27).
Destarte, ante a comprovada necessidade do medicamentos pelos
documentos acostados aos autos, bem como a insuficiência econômica para custeá-los,
tendo sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, e cabendo ao médico
escolher o melhor tratamento para o paciente, impõe-se ao poder público o
fornecimento da medicação pleiteada pela Impetrante.
Por fim, não restou comprovado o interesse de agir da Apelante
no que se refere ao medicamento Vildagliptina 50mg, uma vez que este já é
fornecido pela Secretária de Saúde do Estado de São Paulo, de acordo com o
processo no 1002122-16.2017.8.26.0408. Ressalta-se que a Impetrante não se
desincumbiu de comprovar a alteração da receita e a necessidade de aumento da
dose, porquanto não foram juntados quaisquer documentos do outro auto para que se
pudesse comparar as necessidades da Impetrante.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à Remessa
Necessária e parcial provimento ao recurso de Apelação, de modo que sejam
fornecidos os medicamentos Pioglitasona 30mg e Dapagliflozina 10mg, mantida, no
mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005835-96.2017.8.26.0408 -Voto no
6
ANA LIARTE
Relatora